Tribunal: TJMT
Processo: 0015615-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015615-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR LUIZ PONTES - CPF: 031.566.228-00 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), TAIANA GAVAZZONI - CPF: 594.815.601-04 (APELANTE), AMELIA DE SIQUEIRA - CPF: 575.744.212-34 (APELANTE), JOSE SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 208.817.541-53 (APELANTE), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (APELANTE), TEREZA POMPILIO BASTOS RAMOS - CPF: 143.261.165-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 125.567.931-04 (APELANTE), MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO - CPF: 271.540.331-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ECLAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 544.110.689-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (APELANTE), ONESIMO AUGUSTO SILVA COUTINHO - CPF: 161.895.151-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILCELENE PEIXOTO MEIRA COUTINHO - CPF: 616.146.881-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA - CPF: 774.017.351-72 (APELANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIS LINS BALIEIRO - CPF: 453.679.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA - CPF: 056.170.844-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI - CPF: 810.696.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX - CPF: 877.198.867-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAUJO - CPF: 395.511.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE - CPF: 949.999.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – DESCABIMENTO EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – TERMOS ADITIVOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – HIPÓTESE DE ATRASO EXORBITANTE NA ENTREGA DE IMÓVEIS DESTINADOS À MORADIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE CONDUTA AMOLDÁVEL AO ART. 80 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A correção monetária é forma de recomposição da moeda diante dos efeitos da inflação, ou seja, objetiva compensar a perda de valor monetária, sendo assim, ainda que ocorra o atraso na entrega dos imóveis, não há de se falar em seu congelamento ou afastamento, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito.

2. Demais encargos moratórios que, diante do inadimplemento relativo da promitente vendedora, devem ser afastados, por força do art. 476 do Código Civil.

3. Embora o inadimplemento contratual caracterizado pelo descumprimento do prazo de entrega de imóvel, em regra, não configure dano indenizável, a privação do uso do bem por prazo exorbitante e injustificado autoriza o deferimento da indenização por dano moral.

4. A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, com demonstração do dolo advindo do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelos autores.
ADEMIR LUIZ PONTES, TAIANA GAVAZZONI, AMÉLIA DE SIQUEIRA, JOSÉ SOARES DE SIQUEIRA, ANTÔNIO JOSÉ RAMOS, TEREZA POMPILIO BASTOS RAMOS, DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA, MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO, ECLAIR PIEROZAN MAGALHÃES, LUIZ CLÁUDIO DE AMORIM, ONÉSIMO AUGUSTO SILVA COUTINHO, GILCELENE PEIXOTO MEIRA COUTINHO
e
SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em face de
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
MB ENGENHARIA SPE S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e aplicou multa por litigância de má-fé.

Os apelantes sustentam que:
(i)
o pedido de “congelamento” do saldo devedor é cabível e deve ser deferido, a partir da configuração da mora da ré no que tange à entrega das unidades autônomas adquiridas por cada litigante, com a suspensão da atualização monetária, ou, ao menos, dos juros e multa previstos no contrato;
(ii)
que os termos aditivos assinados pelos autores Demistenes Ribeiro, Marizete Cordeiro, Eclair Pierozan e Severino Amulio, são nulos, porque abusivos e não cumpridos pela ré;
(iii)
que a condenação da ré ao pagamento da multa de 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso, deve ser deferida;
(iv)
que restou comprovado o dano moral suportado pelos autores Ademir Luiz, Taiana Gavazzoni, Demistenes Ribeiro, Marizete Cordeiro, Eclair Pierozan e Severino Amulio;
(v)
que os honorários sucumbenciais devem ser invertidos, reduzidos por apreciação equitativa ou estabelecidos no percentual mínimo, e, finalmente;
(v)
que a multa por litigância de má-fé deve ser afastada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, os autores afirmaram terem adquirido das rés,
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A
e
MB Engenharia SPE S/A
, unidades autônomas do Condomínio Residencial Bonavita, situado nesta Capital.

Entretanto, afirmaram que as rés descumpriram o cronograma contratual, atrasando a execução das obras do Residencial, além de não cumprir uma cláusula que previa o pagamento de multa pelo atraso.

Segundo a inicial, diante desse contexto fático, a ré ludibriou parte dos autores

para que assinassem termos aditivos que prorrogaram o prazo para a entrega das unidades autônomas, mas tais acordos também foram descumpridos. Sob a ótica dos autores, tais termos aditivos são nulos, porque não trouxeram qualquer benefício aos consumidores aderentes.

Os autores pleitearam, ainda, o congelamento do saldo devedor de cada adquirente durante o período de atraso, bem como a aplicação da multa contratual mensal de 0,5% do valor do imóvel. Por fim, pugnaram pelo deferimento de indenização por danos morais.

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contra a sentença apenas os autores recorreram, pleiteando, nos termos já relatados, o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, o afastamento da multa por litigância de má-fé e a inversão ou redução dos honorários sucumbenciais.

Considerando a similitude fática e jurídica entre o litígio em tela e aquele decidido por esta Corte no julgamento do recurso de apelação n. 0029659-26.2015.8.11.0041, deve ser adotada a linha decisória consagrada no acórdão proferido naqueles autos.

A tese de nulidade dos termos aditivos assinados por parte dos autores não merece acolhimento.

A uma porque o simples descumprimento de um prazo contratual não caracteriza a nulidade da avença. Afinal, o Código Civil disponibiliza diversos mecanismos de tutela dos interesses do contratante prejudicado pelo inadimplemento relativo, como a reparação de eventuais perdas e danos (art. 395) e a exceção do contrato não cumprido (art. 476), sem, com isso, reputar nula a relação contratual atingida pela mora.

A duas porque, ao revés da argumentação inicial, não foi comprovado o alegado ludibrio que teria sido empreendido pelas rés, que negociaram com indivíduos maiores e capazes, conhecedores das peculiaridades que afetaram o cronograma da obra.

A três, pois os autores obtiveram vantagens com a assinatura dos termos aditivos, a exemplo do recebimento da multa moratória em forma de desconto do saldo devedor, não sendo, portanto, legítima a adoção de comportamento contraditório nestes autos.

Nessa ordem de ideias, reconhecida a validade e legitimidade dos termos aditivos, a aplicação da multa moratória pleiteada na inicial é descabida, posto que já recebida administrativamente na forma de desconto do saldo devedor, sem qualquer elemento indicativo de eventual pagamento a menor.

Quanto ao pedido de congelamento do saldo devedor, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Em relação à atualização monetária, o congelamento do saldo é incabível. É que a correção monetária é forma de atualização da moeda diante dos efeitos da inflação, caracterizando simples medida de compensação pela perda de valor monetário, de modo que seu afastamento, ainda que por atraso da ré, acarretaria enriquecimento indevido dos autores.

A propósito, esta Câmara já decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA – MERA REPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cediço que a correção monetária é forma de atualização da moeda diante dos efeitos da inflação, ou seja, objetiva compensar a perda de valor da moeda, sendo assim, ainda que ocorra o atraso na entrega dos imóveis, não há de se falar em seu congelamento ou afastamento, sob pena de acarretar o enriquecimento indevido dos agravados.
”

(TJ-MT - AI: 00756618020158110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2015)

Entretanto, o congelamento do saldo devedor é cabível em relação aos demais encargos moratórios, posto que, encontrando-se em mora no cumprimento de suas obrigações, não poderia a ré exigir o implemento das prestações devidas pela contraparte. Essa é a regra prevista no art. 476 do CC, que consagra a exceção do contrato não cumprido:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Portanto, deve ser determinada a apresentação de extratos financeiros atualizados, com o afastamento dos encargos moratórios incidentes durante a mora da ré, até a efetiva entrega das chaves, com exceção da atualização monetária, que, como esclarecido, permanece devida.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE REPASSE NA PLANTA – COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – NECESSIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO, REALIZADA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR –
ENCARGOS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DAS PARCELAS ADIMPLIDAS NO PERÍODO DA MORA DA CONSTRUTORA
– TERMO INICIAL: DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DE CADA PARCELA – TERMO FINAL: EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se devido o ressarcimento, na forma simples, de valores despendidos a título de "CM - repasse na planta", no período de mora da construtora, porquanto não é possível imputar ao consumidor a cobrança de encargos denominados como taxas de evolução da obra, antes da entrega das chaves pela construtora, máxime quando não se visualiza previsão contratual a esse respeito. Se a sentença que inverteu a cláusula penal em favor do consumidor e determinou a incidência dos encargos moratórios sobre o valor das parcelas adimplidas pelo comprador, tem-se como termo inicial a data de pagamento de cada parcela, ocorrido no período da mora, e termo final a efetiva entrega das chaves do imóvel.
A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, se dá no sentido da impossibilidade de congelamento do saldo devedor do imóvel, mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras, de modo que não há falar em devolução dos valores pagos a título de correção monetária do valor do imóvel,
mas apenas dos juros de mora
.
Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral, porquanto em conformidade com a razoabilidade que se exige.”

(TJ-MT - APL: 00469414820138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/03/2018)

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão recursal também procede.

É que, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que as especificidades do caso concreto evidenciam a configuração do prejuízo, dada a extensão do atraso imputável à ré, que perdurou por mais de 3 anos e superou até mesmo as dilações previstas em termos aditivos.

É dizer: a dignidade dos autores foi vilipendiada pela privação exorbitante e injustificada do uso de imóveis destinados à moradia, o que autoriza o deferimento da indenização
aos autores que não formularam o mesmo pedido em outros autos
, tal como especificado na peça recursal (id. 104599513 – p. 30).

Em sentido semelhante:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– PEDIDO DE INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - JUROS DE OBRA - INCIDÊNCIA INDEVIDA APÓS O PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES PREVISTA CONTRATUALMENTE -
DEMORA SUPERIOR A 12 MESES – ABALO MORAL - CONFIGURADO
– RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também confirma a competência da Justiça Comum
. Se a demora para entrega das chaves ultrapassa mais de doze meses do período de tolerância, é evidente o dano moral
, sobretudo quando se trata de imóvel destinado a família de baixa renda, conforme orientação do STJ.”

(TJMT. N.U 0043592-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

No arbitramento da indenização correspondente, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e ao nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização deve ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que, além de compatível com as finalidades almejadas, é equivalente aos valores fixados por esta Câmara em casos correlatos.

Por fim, não se verificando a prática dolosa de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a multa por litigância de má-fé é descabida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
reformar
a sentença, de modo a
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, e:
(i)
deferir o afastamento dos encargos moratórios incidentes em desfavor dos autores durante o período de mora das rés, com o fornecimento de extratos financeiros indicativos do saldo com os abatimentos, sem prejuízo da atualização monetária incidente no período;
(ii)
condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, para os autores Ademir Luiz Pontes, Taiana Gavazzoni, Demistenes Ribeiro de Lima, Marizete Cordeiro Dantas Ribeiro, Eclair Pierozan Magalhães e Severino Amulio Correia da Silva, com atualização pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação;
(iii)
afastar a multa por litigância de má-fé, e;
(iv)
inverter o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021